Tribunal: TJMT
Processo: 1026774-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AI 1026774-72.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Roseli Pedro de Carvalho, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado na ação de exigir contas, proposta em face de Jair de Oliveira Filho, em que pretende ver determinado o afastamento do sócio administrador, com a nomeação de novo administrador, ainda que estranho a sociedade, mas com habilitação técnica para o cargo.
Para tal desiderato, sustenta a agravante a necessidade de ver concedida a remoção temporária do sócio administrador, ora agravado, posto que deixou de cumprir com o contrato social, provocando assim a quebra da relação de confiança entre os sócios.
Por fim, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferido o pedido de afastamento do agravado e nomeação de um novo administrador.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Extrai-se dos autos que a agravante constituiu sociedade com o agravado em 2008, para montar uma loja de materiais de construção na cidade de Nova Bandeirantes, qual seja, D. B. Manah Materiais para Construção Ltda. ME., sendo que fora concedido a ele a administração isolada, conforme contrato social. Entretanto, aduz que nunca realizou a prestação de contas, tampouco lhe foi repassado lucro ou pró-labore, motivo pelo qual propôs a ação de exigir contas.
O magistrado singular acolheu o pedido formulado e determinou que o requerido preste contas, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da balança patrimonial da empresa, referente aos últimos 05 (cinco) anos. Por outro lado, indeferiu, em sede de tutela de urgência, o afastamento do sócio administrador ou a sua substituição.
Da análise dos autos, entendo que a decisão objurgada merece ser mantida até ulterior decisão pelo colegiado.
Isso porque, como bem mencionado pelo juízo a quo, importante se aguardar, nesse momento processual, o cumprimento da obrigação pelo agravado de prestar as contas, para então ser apurado os fatos e tomar novas providencias que implicaria na destituição ou substituição como administrador.
Ademais, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator